Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702113-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO EMBARGADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte recorrida quanto ao alegado descumprimento noticiado pelo recorrente na petição de ID 55057466, em 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora